Tribunal: TJDFT
Processo: 0702969-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702969-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFFERSON DE PAULA ALVES AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar se persiste o interesse recursal, considerando a informação de prolação de sentença nos autos principais conforme ID 57013073. Oportunamente, retire-se o feito da pauta de julgamento. Brasília, DF, 18 de março de 2024 15:47:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador